Tribunal: STF
Processo: ARE 1329342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALHOÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. ALEGADA EXORBITÂNCIA NO CONTEÚDO E AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 1.470/2004 NA IMPRENSA OFICIAL, VÍCIOS QUE RESULTARIAM EM NULIDADE DA NORMA. PODER REGULAMENTAR EXERCIDO VALIDAMENTE. DECRETO PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRECEDENTE: "Não havendo indícios acerca da ilegalidade da norma referida (Decreto n. 1.470/2004), é perfeitamente válido o seu conteúdo que, a propósito, regulamentou a Lei n. 1.683/2003, que dispunha acerca da progressão horizontal." (TJSC, RI n. 0801076-91.2013.8.24.0045, Juiz Giuliano Ziembowicz, j. em 11.07.2019). EXEGESE DO ART. 21 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PRECEDENTE: ‘A publicação que produz efeitos jurídicos é a do órgão oficial da administração, e não a divulgação pela imprensa particular, pela televisão ou pelo rádio, ainda que em horário oficial. Por órgão oficial entende-se não só o Diário Oficial das entidades públicas, como, também, os jornais contratados para essas publicações. Vale ainda como publicação oficial a afixação dos atos e leis municipais na sede da Prefeitura ou da Câmara, onde não houver órgão oficial, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município’ (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro, 18ª ed., Malheiros, São Paulo,p. 88). (TJSC, AC n. 0010783-07.2012.8.24.0125, Des. Francisco Oliveira Neto, j. em 14.06.2016). REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE: “RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXECUTIVO EM DESFAVOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LC N. 155/97 PARA FIXAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTE (...) 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente